Tribunal: TJDFT
Processo: 0719288-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE (ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. USO DE IDENTIDADE ALHEIA COMO PRÓPRIA (ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL). ERRO DE TIPO. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a absolvição do acusado quanto aos delitos de falsa identidade, ao argumento de atipicidade da conduta quanto à conduta do artigo 307 do Código Penal e de erro de tipo no tocante à conduta do artigo 308 do mesmo diploma.
2. A conduta de atribuir-se falsa identidade, perante autoridade policial, para se livrar de flagrante de embriaguez ao volante, caracteriza o crime do art. 307 do Código Penal, sendo inaplicável a tese de atipicidade da conduta.
3. O crime de falsa identidade é formal, sendo irrelevante, portanto, a efetiva obtenção da vantagem para a consumação do delito.
4. Não se acolhe o pedido de absolvição do art. 308 do Código Penal, sob a alegação de erro de tipo, porquanto a prova extraída dos autos comprova a efetiva ciência de que o documento de identidade apresentado não lhe pertencia.
5. Apelação conhecida e desprovida.